Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-64.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data alta médica, que foi indevida. Benefício devido. Sentença reformada.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, 11, do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data alta médica, que foi indevida. Benefício devido. Sentença reformada.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, 11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000342713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-64.2017.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante ELIESER
CALAUTE DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
2
VOTO No 16600
Apelação: 1000094-64.2017.8.26.0153
Origem: 1a Vara da Comarca de Cravinhos
Apelante: Elieser Calaute de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece
categoricamente incapacidade parcial e temporária para as
atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da
data alta médica, que foi indevida. Benefício devido. Sentença
reformada.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, 11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 120/121, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões, o apelante alega que o laudo pericial
atestou ser portador de “entorse no tornozelo direito e lesão ligamentar” e que aguarda
por cirurgia. No entanto, em que pese o perito tenha constatado que a incapacidade é
parcial e temporária para atividades que exijam longas caminhadas, afirmou que pode
continuar a exercer sua atividade habitual de auxiliar de limpeza. Aduz que há nos autos
documentos e exames médicos que comprovam que está incapacitado para sua função
habitual, fazendo jus ao auxílio-doença, como também à reabilitação profissional. Pugna
pelo provimento do recurso para a reforma da r. sentença e para que lhe seja concedido
o benefício de auxílio-doença até a reabilitação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
3
Em contrarrazões a autarquia pugnou pela manutenção do
julgado (fls. 132/134).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
exercendo a função de auxiliar de limpeza, na empresa Sector de Tecnologia em Serviços
Ltda., em 19/07/2016, no retorno do labor para sua residência, sofreu acidente ao descer
do ônibus, torcendo o tornozelo direito ao pisar em falso no meio fio da calçada. Em
decorrência do acidente, teve reduzida sua capacidade laborativa, pelo que requereu a
concessão de auxílio-doença.
Foi emitida CAT pela empregadora (fls. 14).
Administrativamente, o obreiro recebeu benefício auxílio-
doença acidentário vigente de 04/08/2016 a 20/09/2016 (fls. 46, 53 e 61).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 82/91).
Ao exame físico dos membros inferiores, o perito constatou
a “Presença de edema no tornozelo direito. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em
atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos: rotação interna e externa
das coxas, flexão e extensão dos joelhos, tornozelo esquerdo e dos dedos. Os
movimentos do tornozelo direito têm limitação máxima. Força muscular conservada
bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular normal. Reflexos
patelares normais. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos
pediosos palpáveis e simétricos. Lasègue negativo bilateralmente. Sentado, estendeu os
membros inferiores até 180° e forçou a extensão dos joelhos sem referir dor lombar” (fls.
85).
Em resposta aos quesitos, o perito consignou que o autor
está aguardando por cirurgia (fls. 88, quesito “o”), acrescentando que a cirurgia é
curativa, mas sem poder definir quando e se ela vai ocorrer (fls. 88, quesito “p”).
Concluiu o especialista que o autor é portador de
incapacidade parcial e temporária para atividades que demandem longas caminhadas,
podendo desempenhar sua função habitual ou outras atividades, desde que compatíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
4
com suas limitações físicas.
O pedido foi, ao final, julgado improcedente, por ausência
de incapacidade.
Pois bem.
Em que pese o entendimento da MM. Juiz sentenciante,
todavia, a procedência da demanda, para a prorrogação do benefício de auxílio-doença
para a total recuperação do obreiro, é medida que se impõe.
Com efeito, restou seguramente reconhecida na prova
técnica que o autor é portador de lesão que lhe subtrai temporariamente a capacidade
para o trabalho, o que enseja a prorrogação do benefício temporário, visto que tal
condição foi reconhecida por profissional imparcial, equidistante das partes e que trouxe
elementos seguros para a resolução da questão debatida.
Embora o perito tenha afirmado que o obreiro seja portador
de incapacidade parcial e temporária para exercer atividades que requeiram longas
caminhadas, podendo, no entanto, desempenhar sua função habitual, desde que
observadas suas limitações e condições físicas, fato é que a função de auxiliar de limpeza
exige deambulação e permanência em pé constantes, o que agravaria sua condição
momentânea.
Assim, é o caso de conceder-lhe o benefício temporário de
auxílio-doença para que possa se tratar.
Também o fato da incapacidade ser apenas parcial não
afasta a possibilidade do autor receber o benefício, pois é necessário que o trabalhador
fique impossibilitado de exercer sua função habitual.
Neste sentido, já se manifestou esta C. Câmara:
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA LER/DORT em
membros superiores
Nexo concausal demonstrado

Incapacidade parcial e temporária comprovada Indenização
infortunística devida
Procedência mantida
CÁLCULO DA
RENDA MENSAL INICIAL: observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção JUROS
DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: incidência da Lei no
11.960/2009
Possibilidade
Modulação dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 restringiu-se à fase de
precatórios Na fase de conhecimento e na execução antes da
fase de precatório a questão ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 RE no 870.947/SE)
Recurso do INSS e reexame necessário parcialmente
provido.(Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
27/09/2016; Data de registro: 21/10/2016) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
5
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Sequelas decorrentes
da torção e distensão no tornozelo direito com rotura longitudinal
do tendão fibular curto Comprovação pericial da lesão, do
nexo causal e da
incapacidade parcial e temporária do
segurado
Auxílio-doença acidentário devido
Recurso
provido. (Relator(a): Alberto Gentil; Comarca: Bauru; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
26/07/2016; Data de registro: 01/08/2016) (negritei)
Destarte, uma vez que constatada redução parcial e
temporária da capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua função
habitual, de rigor a reforma da r. sentença, para conceder o benefício de auxílio-doença,
nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, mais abono anual, na medida em que a
incapacidade para o trabalho foi total para as atividades habituais, podendo o segurado
se submeter a tratamento médico adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua
limitação momentânea.
A Lei no 8.213/1991, no artigo 59, estabelece que o
benefício é devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Assim, se evidenciada, como claramente restou no caso, a
existência de lesão parcialmente incapacitante, o benefício será devido, com esteio na Lei
de Benefícios.
A prorrogação é devida a partir da data de cessação do
benefício, uma vez que ficou comprovada pela perícia médica judicial que o obreiro não
está apto para o retorno ao trabalho, até a sua recuperação.
Ainda a corroborar as condições clínicas do autor, em perícia
realizada perante a autarquia em 14/09/2016, o perito afirmou que o obreiro ainda
permanecia temporariamente incapaz para seu serviço, devido “a torção de tornozelo
ainda sintomático” e o exame físico mostrou “edema de tornozelo Direito referindo dor a
mobilização de pé” (fls. 61).
Assim, faz jus o autor à concessão do benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho, desde a alta administrativa, que no presente caso
ocorreu em 20/09/2016 (fls. 46).
Com relação à data de cessação do benefício, porém, há que
se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o
prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
6
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
No entanto, o obreiro ainda aguarda por cirurgia e,
portanto, incabível nesse momento seu pedido de encaminhamento ao processo de
reabilitação profissional, uma vez que após o procedimento cirúrgico poderá obter a cura.
Insta observar, outrossim, que eventuais valores recebidos a
título de auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Eventual cumulação entre o benefício ora concedido e a
remuneração pelo período laborado deverá ser decidido em fase de execução, uma vez
que este tema está afetado como Repetitivo no C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento a ser realização pela Primeira Seção que trouxe a seguinte questão a
julgamento:
Tema 1013: Possibilidade
de
recebimento
de
benefício
por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao
que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do
benefício.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
7
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação2,
devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para se julgar
parcialmente procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor a
prorrogação do benefício de auxílio-doença, com data de início a partir da cessação do
benefício anteriormente concedido, bem como o correspondente abono anual.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, 11, do NCPC, em percentual a ser
estabelecido na fase de liquidação.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo com o
disposto na Lei no 11.960/2009 e atualização monetária pelo IPCA-E.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1000094-64.2017.8.26.0153
Nome do(a) Segurado(a)
Elieser Calaute de Oliveira
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
21/09/2016 (fls. 46)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

2 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000094-64.2017.8.26.0153 - Voto no 16600
8
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator